Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730606-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o processo originário se trata de ação de improbidade administrativa promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de agente público vinculado ao Distrito Federal, cientifique-se o DISTRITO FEDERAL para que possa se manifestar, na forma do artigo 17, § 14, da Lei no 8.429/1990, acerca da controvérsia recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora